Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706885-54.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES APELANTE: ROSA EL DENNAUI APELADO: ROSA EL DENNAUI, ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Retire-se os autos da pauta de julgamento. Converto o feito em diligência. Nos autos, discute-se a possibilidade de compensação de créditos entre as partes. Nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação de créditos está condicionada ao atendimento de requisitos legais específicos, quais sejam: a liquidez, a exigibilidade e a fungibilidade de ambas as dívidas. No processo n°0704546-74.2017.8.07.0007 em sede de Cumprimento de Sentença a autora, ora apelante, busca o pagamento de valores indenizatórios em razão do atraso na entrega do imóvel. Conforme certidão apresentada ao ID 74917901, o débito apurado é de R$ 2.351.473,51 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos). Por outro lado, é incontroverso nos presentes autos o inadimplemento da autora no que tange às parcelas do contrato de compra e venda firmado pelas partes. Dessa forma, faz-se necessária a análise da correção dos encargos aplicados nos cálculos, a fim de assegurar a adequação dos valores. Sendo assim determino: a) Oficie-se ao juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária para que remeta os autos do processo n° 0007343-24.2013.8.07.0001 à Contadoria Judicial, a fim de que seja realizado o cálculo atualizado do valor da condenação, conforme os termos da Sentença, com posterior vistas às partes. b) No que se refere ao presente feito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que sejam realizados os cálculos relativos às parcelas inadimplidas pela apelante, de acordo com os termos do contrato de compra e venda. Em seguida, intime-se as partes, com prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator